Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714907-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PONTE SOARES AGRAVADO: JOSE CALAZANS DA ROCHA DESPACHO Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, intime-se a agravante MONICA PONTE SOARES para que se manifeste sobre o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 dias para tratativas de acordo (ID 61607897), no prazo de cinco dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital